Tribunal: TJES
Processo: 5003902-47.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003902-47.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIO SALDANHA BARBOSA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Flávio Saldanha Barbosa em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S/A, na qual o autor alegou que, no dia 19/11/2023, por volta das 22h, trafegava com sua motocicleta na Avenida Emiliana Gomes de Morais, no bairro Nova Barra, quando colidiu com fios pendurados em um poste, vindo a sofrer ferimentos físicos na mão direita e avarias em sua motocicleta.

O autor pleiteou o pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais e R$ 169,00 a título de danos materiais.

Sobreveio sentença de parcial procedência (ID 55633126), para condenar a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 a título de danos morais, com incidência de juros desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Os demais pedidos foram julgados improcedentes.

Inconformada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 62513010), alegando, em preliminar, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando necessidade de prova pericial. No mérito, sustentou a ausência de responsabilidade civil, apontando inexistência de nexo causal entre a conduta da empresa e o acidente, bem como ausência de prova de que os fios pertenciam à rede elétrica sob sua responsabilidade. Requereu, ainda, a improcedência total dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso (ID 63127661), nas quais o autor pugna pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, refutando a alegação de cerceamento de defesa e defendendo a responsabilidade objetiva da recorrente pelo evento danoso. Sustenta que os elementos constantes dos autos são suficientes para comprovar a ocorrência do acidente, os danos sofridos e o nexo de causalidade, motivo pelo qual requer o desprovimento do recurso interposto pela concessionária de energia.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Preliminarmente, não há que se falar em nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A alegação da recorrente baseia-se na rejeição da preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a demanda exigiria produção de prova pericial técnica. No entanto, ao se analisar tanto a contestação quanto o recurso interposto, verifica-se que a recorrente não especificou quais seriam os objetos de prova que demandariam perícia, tampouco demonstrou a indispensabilidade de tal meio de prova para o deslinde da controvérsia.

Nos termos do Enunciado 54 do FONAJE, a aferição da complexidade da causa se dá com base no objeto da prova e não na natureza do direito discutido. Assim, ainda que o tema jurídico possa envolver certa tecnicidade, isso por si só não é suficiente para afastar a competência do Juizado Especial, que apenas será excluída quando houver demonstração clara, objetiva e concreta da necessidade de prova pericial — o que não ocorreu no caso dos autos.

Dessa forma, a alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois carece de fundamentação específica e adequada quanto à imprescindibilidade da prova pericial. A mera alegação genérica de complexidade não é suficiente para afastar a competência dos Juizados Especiais, tampouco para configurar prejuízo à ampla defesa.

A recorrente limitou-se a invocar a necessidade de perícia sem indicar, de forma clara e objetiva, qual fato controvertido exigiria tal prova técnica, tampouco demonstrou que os elementos já constantes nos autos seriam insuficientes para o julgamento.

Nesse cenário, sua pretensão defensiva revela-se meramente retórica e desprovida de respaldo legal, não preenchendo os requisitos mínimos para afastar a competência do Juizado ou caracterizar cerceamento de defesa, razão pela qual a preliminar deve ser integralmente rejeitada.

Da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, resta devidamente comprovado que o acidente foi ocasionado pela presença de fios soltos na via pública, os quais resultaram na colisão sofrida pelo autor enquanto trafegava com sua motocicleta. Tal circunstância, inclusive, foi confirmada por documentos e fotografias juntadas aos autos.

Assim, o ponto controvertido da lide restringe-se à identificação da titularidade desses fios, ou seja, se pertencem à rede de responsabilidade da concessionária de energia elétrica recorrente ou a terceiro, como empresas de telefonia ou internet que compartilham a infraestrutura de postes.

Essa apuração é relevante para a definição da responsabilidade civil, pois a eventual comprovação de que os cabos não pertencem à recorrente pode configurar causa excludente do nexo causal, afastando o dever de indenizar. No entanto, recai sobre a própria concessionária o ônus de demonstrar, de forma clara e objetiva, a titularidade diversa dos cabos envolvidos, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Após análise da fundamentação fática constante dos autos, entendo que a parte ré não apresentou prova suficiente para elidir a presunção de sua responsabilidade pelo evento danoso. Tratando-se de concessionária de serviço público responsável pela distribuição de energia elétrica, espera-se um rigoroso controle e fiscalização sobre a infraestrutura que utiliza, especialmente os postes sob sua gestão, ainda que compartilhados com outras empresas.

Nesse contexto, caberia à recorrente demonstrar, de forma clara, específica e técnica, por meio de relatórios de manutenção preventiva e laudos que indicassem a titularidade dos fios envolvidos no acidente, que os cabos em questão não lhe pertenciam. No entanto, limitou-se a alegação genérica de que os fios poderiam ser de terceiros, sem qualquer prova concreta ou documento técnico que afastasse sua responsabilidade.

Diante disso, não há como acolher sua tese defensiva, pois a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal e dos arts. 14 e 17 do Código de Defesa do Consumidor, abrangendo também os consumidores por equiparação. Sendo assim, a ausência de comprovação de causa excludente do nexo causal impõe a manutenção da condenação, diante da falha na prestação do serviço.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do enunciado 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)